Tribunal: CARF
Processo: 10283.002109/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.002109/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.635 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
SEA SKY LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 20/04/2010
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002109/2010-96
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.635 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002109/2010-96

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz e Amaral (relatora).
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa. Devidamente cientificada, a
interessada traz como alegações neste tipo de processo questões preliminares, como
ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva,
ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os quais tenho julgado em
bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta no auto de infração,
são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam infringência a princípios
constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações. , antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.”
A DRJ manteve o auto de infração.
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da impugnação
alegando a ocorrência da denúncia espontânea e violação a proporcionalidade e razoabilidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.635 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002109/2010-96

Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:
“Dos Fatos
0 navio PEARL RIVER chegou ao Brasil no porto Super Terminais /Manaus/AM -
BRMA0004, procedente do exterior, no dia 22 de abril de 2010, tendo atracado As
08:36h, conforme Detalhes da Escala n°10000118890. A data/hora da atracação
supracitada (22/04/2010 - 08:36h) estabelece o limite para que o transportador,
emissor do CE - Mercante, preste as informações de sua responsabilidade da carga
constante a bordo da embarcação, independente do porto de destino final das
mesmas, conforme prazo previsto no art. 22, inciso III, combinado com o art. 50, §
único, da IN RFB no 800, de 27/12/2007.
0 Agente de Carga SEA SKY LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA, CNPJ:
03.378.611/0001
- 66, na qualidade de Transportador registrou o CE - Mercante,
011005059340169, no Siscomex /Carga, com porto de destino final Manaus, fora do
prazo estabelecido pelo art. 107, Inc. IV alínea "e", do Decreto-Lei 37, de 18 de
novembro de 1966.
(...)
Ocorrência 1: - CE-Mercante 011005059632534 - Data da inclusão: 20/04/2010 as
15:46:04."
1
Conduta típica
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.635 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002109/2010-96

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
2
Denúncia espontânea
Sobre a denúncia espontânea razão não assiste a contribuinte. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça definiu que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal
como aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo
prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea. O
CARF, por sua vez, adotando o mesmo entendimento sedimentou sua posição na súmula
vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, pela súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei n.o
37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há que se falar
em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração aduaneira.
Conforme consubstanciado nos autos a desconsolidação de cargas depois do prazo
estabelecido pela legislação então vigente – fato incontroverso, está caracterizada a
inobservância do dever instrumental de prestar informações, de forma tempestiva, à
administração aduaneira, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a Súmula CARF no. 126
– cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de
denúncia espontânea.
3
Proporcionalidade e razoabilidade
Por fim, sobre a alegação de falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa
imposta, valho-me do entendimento desta 3a Turma Extraordinária, em acórdão da lavra da
Ilustre Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, no Acórdão no 3003-001.379, com o qual
concordo e adoto como razão de decidir nos termos regimentais:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.635 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.002109/2010-96

“Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do
registro em questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
encerra apelando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a
buscar o afastamento da multa. Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a
proporcionalidade e a razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos
de julgamento administrativos. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 2 ,
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer
outros princípios ou regras constitucionais”.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital